Tribunal: TJBA
Processo: 0565490-35.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565490-35.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

APELADO: HBA S/A ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Advogado(s)
:
IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO DE PREMISSA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por BRUNO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais em ação de responsabilidade civil contra HBA S/A ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. O Embargante alega omissões, contradições e erro de premissa no julgado, bem como requer prequestionamento de dispositivos legais para viabilizar recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissões ao deixar de analisar provas e argumentos relevantes ao deslinde da causa; (ii) estabelecer se há contradições internas na fundamentação do Acórdão quanto à suficiência da prova pericial e ao regime de responsabilidade civil; (iii) determinar se houve erro de premissa na valoração da impugnação ao laudo pericial e se se justifica a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de vícios formais da decisão — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — e não à rediscussão do mérito, ainda que sob o argumento de prequestionamento.

4. As alegações de omissão foram afastadas, pois o Acórdão embargado analisou a responsabilidade civil sob a ótica objetiva (art. 14 do CDC), o nexo causal, o conteúdo da perícia e o conjunto probatório, inclusive quanto à tese da “ruptura em dois tempos” e à inversão do ônus da prova.

5. A ausência de menção expressa a irregularidade formal no prontuário não caracteriza omissão relevante, uma vez que o Acórdão considerou, de forma global, que não houve falha técnica ou negligência apta a configurar responsabilidade civil.

6. A Corte não identificou contradição interna no julgado, porquanto a linha de fundamentação se mostrou coerente, ainda que contrária ao interesse do Embargante. A exigência de demonstração de falha na prestação do serviço está em consonância com a responsabilidade objetiva.

7. A qualificação da impugnação ao laudo como tecnicamente insuficiente se deu como juízo de valor do órgão julgador, não havendo erro de premissa, mas sim divergência quanto à interpretação do conteúdo da peça processual.

8. O prequestionamento explícito é dispensável quando a matéria jurídica foi enfrentada, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo admitido o prequestionamento implícito.

IV. DISPOSITIVO.

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 186; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.570.902/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.08.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.123.225/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 10.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
opostos por BRUNO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, em que figuram como Embargado HBA S/A ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora